Tribunal: TJMT
Processo: 1027720-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027720-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), RAIMUNDA DA SILVA SOUSA - CPF: 508.534.573-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhum reparo deve ser feito na decisão que determinou a fixação de multa cominatória em face da instituição financeira, em valor condizente e prazo suficiente para o cumprimento da decisão, como forma de garantir a suspensão dos descontos indevidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027720-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A.

AGRAVADA:

RAIMUNDA DA SILVA SOUSA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n. 1001050-48.2025.8.11.0111, ajuizada por RAIMUNDA DA SILVA SOUSA, no prazo de 05 (cinco) dias, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspensa os descontos realizados diretamente nos benefícios previdenciários n. 161.692.532-6 e 098.598.580-1, de titularidade da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Em suas razões, aduz que “
o Agravado aderiu junto ao Agravante, de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo
” e “
tomou ciência de todas as cláusulas no momento da aludida contratação
”, de forma que “
o Agravante não cometeu qualquer irregularidade, pois agiu tão-somente de acordo com o legalmente contratado com o Agravado, não procedendo, portanto, com cobrança indevida e abusiva
”.

Afirma que “
não apresenta nenhuma resistência em efetivar o cumprimento da liminar concedida
”, de modo que “
a estipulação de multa diária, para a hipótese de descumprimento da antecipação da tutela concedida se mostra exagero indevido
”.

Alega que “
caso inobservada a obrigação imposta ao Agravante, sem qualquer justificativa plausível, admite-se a estipulação da multa como forma de compeli-lo ao cumprimento da obrigação de fazer. Mas, antes, há de se esperar a ocorrência de efetivo descumprimento, não se podendo pressupor a inércia do Agravante
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para que seja afastada a imposição da multa. Subsidiariamente, requer a redução do valor das astreintes.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 307988856).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 321744360).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
n. 1001050-48.2025.8.11.0111, ajuizada por RAIMUNDA DA SILVA SOUSA, no prazo de 05 (cinco) dias, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira suspensa os descontos realizados diretamente nos benefícios previdenciários n. 161.692.532-6 e 098.598.580-1, de titularidade da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, como indicado nas próprias razões recursais, a multa cominatória representa meio idôneo a ser utilizado pelo Juiz para evitar que a parte se furte do cumprimento da ordem judicial, pelo que legítima sua incidência na espécie.

Outrossim, o valor fixado para as astreintes “
é perfeitamente razoável para a hipótese da lide, porquanto encontra-se dentro das possibilidades econômicas da instituição requerida
”, tal qual anotado nas contrarrazões recursais.

É necessário frisar que não se verifica qualquer dificuldade da instituição financeira para determinar a suspensão dos descontos e afastar a aplicação da penalidade, notadamente diante da concessão de prazo mais do que suficiente para tanto.

Aliás, o próprio Recorrente indica que “
não apresenta nenhuma resistência em efetivar o cumprimento da liminar concedida
”, o que apenas indica que a multa imposta nada lhe afetará.

Ante o exposto, sem delongas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025